Tribunal: TJSP
Processo: 1010564-03.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Procedimento Administrativo Disciplinar – Servidora pública municipal – Agente Comunitário de Saúde – Cometimento de flagrante infração administrativa – Irresignação – Descabimento – Regularidade do procedimento administrativo disciplinar – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Falta grave que culminou com a aplicação da pena de

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Procedimento Administrativo Disciplinar – Servidora pública municipal – Agente Comunitário de Saúde – Cometimento de flagrante infração administrativa – Irresignação – Descabimento – Regularidade do procedimento administrativo disciplinar – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Falta grave que culminou com a aplicação da pena de demissão, a qual encontra escora na legislação local - Limitação da apreciação pelo Judiciário ao aspecto formal e legal do ato impugnado, examinado se foi motivado, sem adentrar no seu mérito ou substituir seu resultado.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.